Tribunal: TJSP
Processo: 2371453-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
r para comprovação da hipossuficiência econômica, os documentos que acompanham a peça inaugural demonstram não ser pessoa financeiramente vulnerável – Possibilidade de juízo de valor de plano quando os elementos existentes nos autos forem suficientes para isentar o magistrado de dúvidas acerca da condição financeira do postulante da gratuidade (REsp 2.001.930/SP) – Remuneração superior a três salários mínimos, ultrapassando, portanto, o teto remuneratório utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e prestigiado por esta Câmara para reputar necessitada a pessoa natural – Alegação de comprometimento da renda com empréstimos e despesas familiares que não servem a caracterizar o postulante como hipossuficiente - Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" ou "ad exitum" – Circunstâncias que militam contra a alegada escassez de recursos – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2371453-74.2025.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/01/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

Guaratinguetá

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2026

Data de publicação:

03/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Apesar de não outorgado ao recorrente prazo suplementar para comprovação da hipossuficiência econômica, os documentos que acompanham a peça inaugural demonstram não ser pessoa financeiramente vulnerável – Possibilidade de juízo de valor de plano quando os elementos existentes nos autos forem suficientes para isentar o magistrado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Apesar de não outorgado ao recorrente prazo suplementar para comprovação da hipossuficiência econômica, os documentos que acompanham a peça inaugural demonstram não ser pessoa financeiramente vulnerável – Possibilidade de juízo de valor de plano quando os elementos existentes nos autos forem suficientes para isentar o magistrado de dúvidas acerca da condição financeira do postulante da gratuidade (REsp 2.001.930/SP) – Remuneração superior a três salários mínimos, ultrapassando, portanto, o teto remuneratório utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e prestigiado por esta Câmara para reputar necessitada a pessoa natural – Alegação de comprometimento da renda com empréstimos e despesas familiares que não servem a caracterizar o postulante como hipossuficiente - Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" ou "ad exitum" – Circunstâncias que militam contra a alegada escassez de recursos – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.